Tribunal: STF
Processo: AI 682021
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    ALEGADA PERDA DE OBJETO DO RECURSO NÃO COMPROVADA.



    TRIBUTÁRIO. COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. 2% PARA 3%. LEI 9.718/1998. CONSTITUCIONALIDADE.



    A alegada perda de objeto do recurso não foi comprovada pela agravante, de modo que o pleito para reconhecimento do prejuízo do agravo não pode ser atendido.



    Esta Suprema Corte decidiu que o aumento da alíquota da Cofins promovida pelo art. 8º da Lei 9.718/1998 não viola a reserva de lei complementar.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.